Tribunal: TJDFT
Processo: 0734488-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734488-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Wagner Canhedo Azevedo Wagner Canhedo Azevedo Filho Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wagner Canhedo Azevedo e Wagner Canhedo Azevedo Filho contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal, nos autos do processo no 0707381-37.2019.8.07.0016, assim redigida (Id. 175683363 dos autos do processo de origem): “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo embargante contra decisão (id 57474003) que determinou a exclusão da majoração de honorários prevista na planilha de id 29020279. Também alega o embargante" contradição e inexatidão material passível de aclaramento" da referida decisão por ter acolhido "parcialmente impugnação da Fazenda Pública", quando essa, na verdade, foi apresentada pelo executado, WAGNER CANHEDO AZEVEDO. Intimado, o embargado apresentou contrarrazões, id 74180183, pleiteando a rejeição das alegações do embargante e a manutenção da decisão embargada. É o breve relatório. DECIDO. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de sua admissibilidade. Nos moldes do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda corrigir erro material do ato. Realmente, a decisão id. 57474003 apresenta erro material, pois, o impugante é o senhor WAGNER CANHEDO AZEVEDO e não a FAZENDA PÚBLICA, de forma que acolho o argumento. Quanto ao questionamento sobre a validade da majoração em 15% em desfavor do executado, assiste razão à parte Embargante, pois, de fato, os honorários inicialmente fixados em 90% de R$5.000,00 foram majorados em 15% após decisão da relatora Ministra Laurita Vaz, conforme documento id 56404902 juntado aos autos. Dessa forma, encontram-se prejudicadas as contrarrazões da parte executada no documento id 74180183. Ante o exposto, e diante da evidente omissão, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública do DF para, reformando a decisão id 57474003, incluir nos cálculos a majoração de honorários de 15% determinda pelo STJ em favor do embargante. Acrescente-se ao valor do débito 10% em razão do não cumprimento volutário pelo embargado da Sentença id 29020099, pp. 7, assim como outros 10% em virtude da rejeição da impugação id 52686333. Preclusa esta decisão, rementam-se os autos à Contadoria Judicial para atualizar os cálculos com os critérios acima. Com o retorno dos autos, intimem-se as partes a respeito dos cálculos, no prazo comum de 5 (cinco) dias.” Afigura-se evidente que o Juízo singular, por meio do ato decisório recorrido, deu provimento aos embargos de declaração interpostos pelo ora agravado, no sentido de majorar a condenação dos agravantes ao pagamento de honorários de advogado e de incluir, no montante devido, as consequências processuais decorrentes da aplicação das regras previstas nos artigos 827, § 2o e 523, § 1o, ambos do CPC. Os agravantes interpuseram embargos de declaração contra a aludida decisão interlocutória ao argumento de que teria havido omissão em relação ao termo inicial dos juros. O agravante argumenta, nesse sentido, que deve ser fixada a data da citação para o pagamento, que teria ocorrido aos 17 de outubro de 2019. Requereu, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso com o intuito de obstar o encaminhamento dos autos de origem à Contadoria Judicial enquanto não for julgado o presente recurso pela Egrégia 2a Turma Cível. O recorrente efetuou o recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 75245012). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se é correto o termo inicial, fixado pelo Juízo singular, de contagem dos juros aplicados ao montante devido pelos agravantes. O agravante alega que haveria perigo na demora a justificar o deferimento do requerimento ora em análise em razão da determinação de prosseguimento da marcha processual na origem, o que poderia conduzir à prática de atos expropriatórios e de equívoco no cálculo a ser realizado pela Contadoria Judicial, para a qual os autos serão remetidos com a finalidade de atualização da quantia devida. Afigura-se perceptível, no entanto, a partir da leitura do dispositivo da decisão interlocutória recorrida, que o Juízo singular determinou que o prosseguimento do processo na origem ficaria condicionado à preclusão da mesma decisão interlocutória. Assim, não há risco de que o cálculo a ser realizado pela Contadoria Judicial tenha que ser alterado em razão do julgamento do presente recurso, ou mesmo que atos expropriatórios indevidos sejam praticados, pois a preclusão da decisão interlocutória recorrida somente poderá ocorrer após o exame do presente recurso pela Egrégia 2a Turma Cível. Por essa razão as alegações articuladas pelo agravante não revelam a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente à verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator